Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DE PONTOS DE INFRAÇÕES COMETIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 134 do CTB, o proprietário alienante deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito do Estado no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas.
2. Diante da ausência de comunicação de venda ao DETRAN/DF, é inviável a determinação de transferência das infrações e dos pontos atribuídos ao antigo proprietário, sendo sua omissão causa determinante da responsabilidade solidária.
3. O DETRAN/DF é o órgão responsável por transferir multas e encargos do veículo ao suposto responsável, não podendo ser-lhe imposta a obrigação de transferir infrações a terceiro sem que tenha integrado o feito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Condenado o réu à realização da obrigação de fazer (transferência do veículo), cabível a cominação de multa diária (art. 537 do CPC).
5. Recurso parcialmente parcial provimento.